Tribunal: TJDFT
Processo: 0740890-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença de ação coletiva, condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado de Ação Rescisória que foi proposta pelo Distrito Federal, o que, no entender do Agravante, "[...]trata-se de uma espécie de sobrestamento ou suspensão que não foi prevista na Decisão na Ação Rescisória que negou a liminar. [...]". Defiro o processamento do recurso, abrindo-se prazo para o Agravado. Intime-se. Brasília, 02 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator